Tribunal: TJPA
Processo: 0809016-25.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809016-25.2022.8.14.0028

APELANTE: PAULO PETERSON PEREIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA NA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de Paulo Peterson Pereira Rodrigues, condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 02 anos e 03 meses de reclusão e 222 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (prestação pecuniária e serviços comunitários). A defesa requereu a nulidade da busca pessoal e da prova material, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, além da revisão da pena-base e da prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) verificar se a busca pessoal foi realizada sem justa causa, implicando nulidade da prova;

(ii) analisar se houve quebra da cadeia de custódia apta a invalidar o laudo toxicológico;

(iii) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico ou se autoriza absolvição ou desclassificação para uso próprio;

(iv) examinar se a pena-base foi fixada com fundamentação válida;

(v) averiguar se a prestação pecuniária foi fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal é válida quando há fundada suspeita de tráfico de drogas em local notoriamente conhecido pela prática do delito, o que foi corroborado por conduta suspeita e visualização direta da comercialização por policiais militares.

4. A alegação de quebra da cadeia de custódia, por ausência de lacre, não prospera sem a demonstração de prejuízo efetivo à confiabilidade da prova, conforme exige o princípio do pas de nullité sans grief.

5. O conjunto probatório, composto por depoimentos policiais firmes, convergentes e colhidos sob contraditório, além da apreensão de droga fracionada e confissão na fase inquisitorial, demonstra situação típica de traficância, afastando a tese de uso pessoal.

6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em motivação genérica relacionada à natureza da droga (cocaína), sem elementos concretos que justificassem a exasperação, em violação à Súmula nº 17 do TJPA.

7. A prestação pecuniária foi arbitrada em dois salários mínimos sem fundamentação específica e em desconformidade com a condição econômica do réu, assistido pela Defensoria Pública, o que justifica sua redução ao patamar mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A busca pessoal é válida quando precedida de fundada suspeita concretamente justificada por conduta observada em local conhecido por tráfico de drogas.

2. A nulidade por quebra da cadeia de custódia exige prova de prejuízo à integridade do vestígio, não sendo suficiente a mera ausência de lacre.

3. A prática de tráfico de drogas se caracteriza mesmo com pequena quantidade apreendida, quando acompanhada de atos típicos de comercialização, fracionamento da substância e confissão na fase policial.

4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e individualizada, sendo inválida a exasperação com base apenas na natureza da droga.

5. O valor da prestação pecuniária deve considerar a condição econômica do réu, sendo vedada a fixação acima do mínimo legal sem motivação idônea.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 244, 158-B, 158-D; CP, arts. 33, § 2º, "c", e 46; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.602.215/GO, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 07.10.2025.

TJDFT, Ap. Crim. 0718739-44.2019.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 12.05.2022.

STJ, Súmula 630; TJPA, Súmula 17.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de
PAULO PETERSON PEREIRA RODRIGUES
, já qualificado nos autos,, contra a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico de Drogas), a pena
pena definitiva de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa
. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, sendo elas:
prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos
e prática de serviços comunitários (810 horas), em regime inicial aberto.

Inconformada com a sentença, a Defensoria Pública interpôs Recurso de Apelação (ID 25190391), requerendo, preliminarmente, a
declaração de nulidade da busca pessoal
por ausência de justa causa (Art. 244 do CPP), e a
nulidade da prova material por quebra da cadeia de custódia
(ausência de lacre e acondicionamento inadequado do material). No mérito, pleiteia a
absolvição
por insuficiência de provas (
in dubio pro reo
), ou, subsidiariamente, a
desclassificação
da conduta para o crime de posse para consumo próprio (Art. 28 da Lei n. 11.343/2006). Caso mantida a condenação, pugna pela
redução da pena-base ao mínimo legal
devido à fundamentação genérica (natureza da droga), e pela
redução do valor da prestação pecuniária
(02 salários mínimos) em razão da hipossuficiência do apelante.

Em Contrarrazões (ID 25190398), o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O Ministério Público
ad quem
, por meio do Procurador de Justiça, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e seu
IMPROVIMENTO
no mérito.

É o relatório.

À douta revisão. Com intenção de inclusão em sessão de julgamento presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pela defesa.

1. PRELIMINARES

1.1. Da Nulidade da Busca Pessoal

A defesa arguiu a nulidade das provas por violação ao art. 244 do Código de Processo Penal (CPP), devido à ausência de justa causa para a busca pessoal.

Contudo, a busca pessoal independe de mandado quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de corpo de delito, conforme o art. 244 do CPP.

No caso, os agentes públicos avistaram o acusado
comercializando entorpecentes
para outro indivíduo em local já conhecido pelo comércio de drogas, caracterizando atitude suspeita concreta, o que justifica a abordagem policial.

Tal elemento de
fundada suspeita
foi aferido com base em circunstâncias adquiridas antes da diligência, o que legitima a medida.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIAS ESPECÍFICAS. FUNDADA SUSPEITA. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO

PROVIDO.

1. O presente recurso não enseja reexame de provas, apenas a revaloração jurídica de fatos incontroversos já delineados no acórdão recorrido para aferir a existência de fundada suspeita na abordagem policial, o que afasta, portanto, a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

2. Presentes as fundadas suspeitas a justificar a abordagem policial no caso, pois amparada em denúncias anônimas específicas, com a descrição precisa do suspeito e local.

3. Hipótese concreta em que a ação policial foi específica, direcionada e pautada em elementos objetivos, afastando qualquer caracterização de revista exploratória ou fishing expedition.

4. Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso especial.

(AgRg no AREsp n. 2.602.215/GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, são uníssonos em relatar o flagrante da venda e a posterior apreensão.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da busca pessoal.

1.2. Da Nulidade por Quebra da Cadeia de Custódia

O apelante pleiteou o desentranhamento do laudo toxicológico, alegando quebra da cadeia de custódia por falha no acondicionamento (embalagens fechadas apenas com nó no próprio plástico, sem lacre).

Embora o acondicionamento dos vestígios deva seguir as regras do Art. 158-D do CPP (com lacres numerados), a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores estabelece que
a violação da cadeia de custódia não implica, de maneira obrigatória, a inadmissibilidade ou a nulidade da prova colhida
. Para que a nulidade seja reconhecida, é necessário que haja a
demonstração de prejuízo efetivo
à integridade da prova, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

Assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça

No caso dos autos, não houve comprovação por parte da defesa de adulteração do
iter
probatório. A materialidade delitiva restou provada pelo exame químico-toxicológico e a descrição dos vestígios (04 pequenos embrulhos de cocaína) está contida no laudo pericial.

Rejeito a preliminar de nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia.

2. MÉRITO

2.1. Do Pedido de Absolvição ou Desclassificação para Uso Próprio

O apelante busca a absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de uso (Art. 28 da Lei n. 11.343/2006).

O conjunto probatório revela-se
suficiente para sustentar a condenação pelo tráfico
(Art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006),

A materialidade está comprovada pelo laudo toxicológico atestando cocaína Laudo nº 2022.03.000516-QUI, referente a Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório, ID. 25190290 - Pág. 12 (ID 25190333).

A autoria é confirmada pelos depoimentos harmônicos e detalhados dos policiais militares, que são dotados de fé pública e credibilidade. Os policiais flagraram o acusado na prática da
comercialização
de entorpecentes.

As testemunhas informaram em audiência que visualizaram o momento em que o acusado praticava o tráfico de entorpecentes.

Transcrevo os depoimentos das testemunhas assim descrito em sentença. Vejamos:

“(...)
Com efeito, a testemunha EVANDRO GOMES SOUZA, policial militar, relatou que estava realizando ronda pelo Bairro São Félix, nesta cidade, e no momento em que dobrou a esquina no sentido da rodovia, avistou o acusado com outras pessoas e observou quando ele entregou algo para um outro rapaz, o qual saiu em direção a uma Choperia, enquanto o réu permaneceu no local fingindo que estava urinando. Disse que ao realizar a abordagem, foram encontrados entorpecentes com o acusado, sendo estes do tipo cocaína, e no momento ele confessou que teria comprado essa droga e estava revendendo.

Continuou contando que não se recorda de ter abordado o rapaz que comprou a droga do acusado. Disse que a droga encontrada com o réu estava pronta para venda, pois dividida em papelotes. Declinou também que não se recorda de ter encontrado algum valor em dinheiro com o acusado.

Disse ainda que o local diligenciado era um ambiente com pouca luminosidade, porém, mesmo assim conseguiu visualizar o acusado entregando o material para o rapaz, material este que foi identificado, posteriormente, como cocaína, pois ao dobrarem a esquina da rua de trás da choperia, já saem bem em cima de onde eles estavam, ou seja, bem próximo e ao viraram a esquina foi possível surpreendê-los na prática do ato. Os suspeitos ficaram nervosos ao avistar a viatura.

Nesse sentido, a testemunha UBIRAJARA SILVA LIMA, policial militar, relatou que estava realizando ronda pelo Bairro São Félix, momento em que flagraram o denunciado realizando a venda de drogas, tendo encontrado drogas com o acusado e com a pessoa que havia acabado de comprar. Disse que encontrou a droga com o acusado, sendo pequena quantidade, em papelotes, encontrada no bolso de sua roupa, assim como foi encontrada droga com a outra pessoa.

Declinou que durante a abordagem, o acusado afirmou que estava comercializando. Disse que não se lembra de ter encontrado algum valor em dinheiro com o suspeito. Afirmou que resolveram abordar o acusado, pois no local havia uma grande quantidade de pessoas e lá era um local escuro, na esquina da choperia, e ao passar por lá visualizaram o momento exato da compra. Disse que devido a baixa luminosidade não deu para ver se de fato estava ocorrendo uma compra, pois este fato somente foi comprovado depois da abordagem. Esclareceu que havia muitas pessoas, mas a suspeita recaía sobre o acusado, por isso ele foi abordado primeiro e, somente depois, as demais pessoas, as quais foram liberadas.

Em sintonia, a testemunha EMERSON DE SOUSA VIANA, policial militar, relatou que a guarnição estava patrulhando e resolveram abordar os suspeitos. Não lembrou exatamente da quantidade de entorpecentes encontrada com o acusado e nem se foram encontradas drogas com o outro rapaz que estaria comprando. Quem teria visualizado o suposto momento da traficância teria sido outro policial, visto que ele estava sentado na parte de trás da viatura e o outro policial na frente.

A testemunha RAFAEL CHAVES DOS SANTOS relatou que estava bebendo no bar próximo do local da abordagem, já estava bastante alcoolizado. Disse que foi urinar e que perto dele estava o acusado, também urinando, momento em que a viatura passou. Afirmou ainda que cumprimentou e teve uma conversa descontraída sobre bebidas com o réu. Quando estava saindo do local, foi abordado pela polícia militar e a droga encontrada com ele foi comprada em outro local e não com o acusado
(...)”. ID 25190386 - Pág. 3/4

A desclassificação para o Art. 28 é inviável, apesar da pequena quantidade apreendida (2,481g de cocaína). Os elementos indicativos de mercancia são robustos, incluindo a observação direta do ato de venda, a droga estar dividida em petecas prontas para venda, a confissão da finalidade de comercialização feita na fase policial, e a apreensão de dinheiro trocado (R$ 34,00).

A mera condição de usuário não afasta a traficância, pois as duas condutas são compatíveis (usuário-traficante).

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A UMA DAS ACUSADAS. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Inviável a absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que as apelantes venderam entorpecente ao usuário abordado pelos policiais e tinha consigo drogas para fins de difusão ilícita, estando a versão dos policiais de que a droga se destinada à difusão ilícita devidamente corroborada pelos demais elementos probatórios. 2. O depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante das acusadas constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborado por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3.
A alegação de que as acusadas são usuárias de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício.
4. A mera admissão da propriedade da droga apreendida para consumo pessoal não enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a teor da Súmula 630 do c. STJ: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.". 5. Recursos conhecidos e não providos. - Grifei

(Acórdão 1422164, 07187394420198070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 22/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Grifei

Nego
provimento ao pleito de absolvição e de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

2.2. Da Dosimetria da Pena – Pena-Base e Prestação Pecuniária

O apelante requer a redução da pena-base para o mínimo legal, alegando que a exasperação para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão foi baseada em
fundamentação genérica
. O juízo
a quo
utilizou apenas a
natureza da droga
(cocaína, em razão do seu maior poder viciante) como vetor negativo para aumentar a pena, aplicando a fração de 1/6 (um sexto).

Embora o art. 42 da Lei 11.343/2006 estabeleça a natureza e a quantidade da droga como preponderantes, o fundamento utilizado pelo juízo
a quo
— de que a cocaína é mais viciante ou que não seria justo aplicar a mesma pena do tráfico de maconha, — é
genérico e inerente ao próprio tipo penal
quando se trata de cocaína, violando a Súmula nº 17 deste TJPA, que exige fundamentação concreta e individualizada para a exasperação da pena-base.

Considerando que as demais circunstâncias judiciais foram consideradas neutras ou favoráveis,
impõe-se a redução da pena-base ao mínimo legal
cominado para o crime de tráfico (Art. 33,
caput
, da LAD).

Primeira Fase:
Levando em consideração os mesmos argumentos da sentença, que a seguir transcrevo.

“(...)
Culpabilidade: normal para o delito da espécie. Antecedentes: o réu não registra condenação transitada em julgado. Conduta Social: não há elementos que possibilitem a apreciação desta circunstância. Personalidade do Agente: não há elementos para se aferir tal circunstância. Motivos: inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo, qual seja a obtenção de benefício com a exploração do vício em substâncias entorpecentes. Circunstâncias: Normais para a espécie delitiva. Consequências: também normais para os crimes desta estirpe.
(...)”. ID 25190386

Fixo a
pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, no mínimo legal.

Segunda Fase:
Não há agravantes ou atenuantes reconhecidas, sendo a pena mantida no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Deixo de atenuar a pena, ante a confissão do acusado, pois a pena-base restou no mínimo legal, na primeira fase da dosimetria da pena, consoante Súmula n. 231, do STJ
in verbis:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal
”.

Terceira Fase:
Mantém-se a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), reconhecida na sentença, na fração máxima de
2/3 (dois terços)
, uma vez que o réu é primário, não possui maus antecedentes e não há prova de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Pena Definitiva:
Aplicada a redução de 2/3, a pena resta fixada em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece o
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

2.3. Da Substituição da Pena privativa de Liberdade por Restritivas de Direito

A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos, incluindo prestação pecuniária fixada em 02 (dois) salários mínimos e 810 (oitocentos e dez) horas de serviços comunitários. A defesa pleiteia a redução desse valor, alegando hipossuficiência do apelante (assistido pela Defensoria Pública) e ausência de fundamentação para o valor fixado acima do mínimo legal (1 salário mínimo).

Considerando que a Defensoria Pública patrocina o apelante, e que a fixação da prestação pecuniária acima do mínimo legal de 1 (um) salário mínimo deve ser motivada, o que não ocorreu na sentença, acolho o pedido defensivo para
reduzir o valor da prestação pecuniária
ao mínimo legal.

Quanto a prática de serviços comunitários efetuada à razão de 1 hora de trabalho por dia de condenação, que correspondem agora a
608
(seiscentos e oito) horas, de acordo com o que estabelece o art. 46 do Código Penal devendo ser cumprido em, no mínimo, um ano, em entidade também indicada pela Vara de Execuções Penais desta Comarca.

Reduzo a prestação pecuniária para 01 (um) salário mínimo
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e acompanhando parcialmente o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a dosimetria da pena, reduzir o valor da prestação pecuniária e das horas de serviço comunitário.

É como voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2025.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025